Tribunal: TJES
Processo: 0000481-87.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA QUANTO À FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SANEAMENTO DO VÍCIO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que negou provimento ao recurso ministerial e deu parcial provimento ao recurso da defesa, redimensionando a pena do embargado. Alega contradição quanto à fração de exasperação da pena-base, inicialmente fixada em 1/8, mas posteriormente mencionada como 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto à fração de exasperação da pena-base e, se constatada, definir a fração correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Constatada contradição interna no acórdão, que inicialmente fixou a fração de 1/8 para o aumento da pena-base, mas mencionou posteriormente 1/6, gerando dúvida quanto ao critério adotado.

2.
Correção necessária para esclarecer que a fração correta é 1/8, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a prática desta Corte.

3.
Correção que não altera o resultado do julgamento, mantendo a pena final de 2 anos e 9 meses de reclusão e 100 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição, fixando expressamente a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base, sem alteração do resultado do acórdão embargado.

Tese de julgamento
: “A contradição interna do acórdão quanto à fração de exasperação da pena-base deve ser sanada, fixando-se de forma expressa e inequívoca a fração de 1/8, em consonância com a jurisprudência consolidada e com o princípio da proporcionalidade.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59 e 68; CF/1988, arts. 5º, XXXV, XLVI e LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no AREsp 1.823.762/PR; orientação consolidada do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, acolher os embargos de declaração para sanar a contradição identificada, fixando de forma expressa e inequívoca a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal como critério para a exasperação da pena-base, sem alteração da conclusão do acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000481-87.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCELLO VAGNER e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA QUANTO À FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SANEAMENTO DO VÍCIO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que negou provimento ao recurso ministerial e deu parcial provimento ao recurso da defesa, redimensionando a pena do embargado. Alega contradição quanto à fração de exasperação da pena-base, inicialmente fixada em 1/8, mas posteriormente mencionada como 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto à fração de exasperação da pena-base e, se constatada, definir a fração correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Constatada contradição interna no acórdão, que inicialmente fixou a fração de 1/8 para o aumento da pena-base, mas mencionou posteriormente 1/6, gerando dúvida quanto ao critério adotado.

2.
Correção necessária para esclarecer que a fração correta é 1/8, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a prática desta Corte.

3.
Correção que não altera o resultado do julgamento, mantendo a pena final de 2 anos e 9 meses de reclusão e 100 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição, fixando expressamente a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base, sem alteração do resultado do acórdão embargado.

Tese de julgamento
: “A contradição interna do acórdão quanto à fração de exasperação da pena-base deve ser sanada, fixando-se de forma expressa e inequívoca a fração de 1/8, em consonância com a jurisprudência consolidada e com o princípio da proporcionalidade.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59 e 68; CF/1988, arts. 5º, XXXV, XLVI e LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no AREsp 1.823.762/PR; orientação consolidada do STJ.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000481-87.2023.8.08.0056

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MARCELLO VAGNER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, no âmbito da Apelação Criminal nº 0000481-87.2023.8.08.0056, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial e deu parcial provimento ao recurso defensivo.

O embargante alega que o acórdão apresenta contradição interna, pois, ao tratar do redimensionamento da pena, inicialmente adota a fração de 1/8 para o aumento da pena-base, mas, posteriormente, menciona que a fração de exasperação deveria ser de 1/6, gerando dúvida quanto ao critério efetivamente aplicado. Sustenta, ainda, que tal contradição compromete a clareza do julgado e requer o saneamento do vício, com a fixação expressa da fração de 1/8, por ser a mais compatível com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e com a prática das Câmaras Criminais deste Tribunal.

Além disso, prequestiona a matéria para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, indicando a violação dos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como dos artigos 5º, incisos XXXV, XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O embargado foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão acostada aos autos sob o ID nº 13576615.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração e passo à análise da tese defensiva.

Primeiramente, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 619, Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses jurídicas já analisadas.

No presente caso, o Ministério Público alega a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à fração de exasperação da pena-base.

O voto condutor do acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau para redimensionar a pena aplicada ao embargado, fixou inicialmente a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, como critério de aumento proporcional e compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e orientação consolidada desta Eg. Corte.

No entanto, no trecho final do acórdão, mencionou-se, de forma contraditória, a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto), previsto em precedente isolado (AgRg no AREsp 1.823.762/PR). Tal afirmação, ainda que isolada e sem força dispositiva no contexto do voto, gerou dúvida interpretativa, razão pela qual se mostra imprescindível o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício e harmonizar a fundamentação.

Neste contexto, destaco que a fixação do coeficiente de 1/8 (um oitavo) encontra respaldo na melhor hermenêutica e prática jurisprudencial, em especial considerando o princípio da proporcionalidade e a necessidade de individualização da pena, prevista no artigo 59 do Código Penal e no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.

A referida fração representa um critério intermediário entre a pena mínima e máxima cominada, proporcionando um incremento objetivo e proporcional à circunstância judicial desfavorável sem incorrer em desproporcionalidade, nos termos sedimentados pela jurisprudência pátria.

Dessa forma, o ajuste promovido por estes embargos não altera a conclusão do acórdão embargado, permanecendo inalterado o resultado de negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao apelo da defesa para redimensionar a pena-base, com fixação definitiva da pena em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Assim, esta correção visa tão somente a clareza e a coerência interna do julgado, evitando interpretações ambíguas que possam gerar dificuldades na execução penal.

Por fim, à luz do artigo 1.025 do CPC, declaro prequestionadas as matérias suscitadas para efeito de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a contradição identificada, fixando de forma expressa e inequívoca a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal como critério para a exasperação da pena-base,
sem alteração da conclusão do acórdão embargado
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Des. Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o Eminente Des. Relator.